Tribunal: TJSP
Processo: 1018702-97.2020.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1018702-97.2020.8.26.0576; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2021; Data de Registro: 02/05/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/05/2021

Data de publicação:

02/05/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Rescisão Contratual c.c. devolução de quantias pagas e pedido de tutela de urgência. Promessa de Compra e Venda. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Rescisão Contratual c.c. devolução de quantias pagas e pedido de tutela de urgência. Promessa de Compra e Venda. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.